Tribunal: TJMT
Processo: 0003467-05.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por EDIR BRAGA JUNIOR E JOAO ROBERTO ZILIANI, com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de isenção e determinou o recolhimento do preparo, com base na alínea II, do Item 01, das “Tabelas de Custas do Foro Judicial Tabela A na Segunda Instância”, ou seja, no percentual de 3% sobre o valor da causa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 119785463).
Irresignados, os apelantes aduzem que a decisão vergastada é contraditória, uma vez que, em seus fundamentos, asseverou que o valor econômico pretendido corresponderia a mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Todavia, em seu dispositivo, a decisão determina o recolhimento sobre o valor da causa, portanto, R$ 187.071,25 (cento e oitenta e sete mil e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Sustentam que, a decisão não observou que o proveito econômico pretendido com o recuso é que os honorários fixados pelo juízo singular em 10% sejam majorados para 20%.
Argumentam que, considerando a efetiva pretensão recursal (R$ 28.025,61), tem-se que sobre tal valor deve ser a base de aplicação de 3% (ID 121117971).
Embora intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 124364152).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, os apelantes aduzem que a decisão vergastada é contraditória, uma vez que, em seus fundamentos, asseverou que o valor econômico pretendido corresponderia a mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Todavia, em seu dispositivo, a decisão determina o recolhimento sobre o valor da causa, portanto, R$ 187.071,25 (cento e oitenta e sete mil e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Sustentam que, a decisão não observou que o proveito econômico pretendido com o recuso é que os Honorários fixados pela 1a Instância em 10% sejam majorados para 20%.
Argumentam que, considerando a efetiva pretensão recursal (R$ 28.025,61), tem-se que sobre tal valor deve ser a base de aplicação de 3% (ID 121117971).
Com razão os apelantes.
Isso porque, a magistrada singular julgou procedente o pedido inicial formulado nos embargos de terceiro, com o que condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (ID 105413250 - Pág. 263 – fls. 516), sendo que os apelantes, ora embargantes, pretendem a majoração da verba sucumbencial para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Ou seja, o valor econômico pretendido pelos apelantes, é a diferença de 10% a ser majorado, que corresponde ao valor de R$ 28.025,61 (vinte e oito mil e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), atualizado até 01/07/2021, consoante se observa da própria planilha de cálculo por eles apresentada junto a este apelo (ID 105413262 – fls. 565/567).
Nesse contexto, diferentemente do que constou na decisão ora combatida, o preparo recursal deve ser recolhido com base na alínea I, do Item 01, das “Tabelas de Custas do Foro Judicial Tabela A na Segunda Instância”, senão vejamos:
“ITEM 01
RECURSOS (Originários do Primeiro Grau)
I - nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 41.343,13 R$ 413,40.”
Ou seja, no caso, o valor do preparo recursal corresponde ao montante de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO a estes embargos, para reformar parcialmente a decisão vergastada, apenas para determinar que o recolhimento do preparo se dê com base na alínea I, do Item 01, das “Tabelas de Custas do Foro Judicial Tabela A na Segunda Instância”, ou seja, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.